Tribunal: TJBA
Processo: 8001920-96.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001920-96.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARILUCIA EMMANUELI DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): CATIA SIMONE MOREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO OCORRIDO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 14 DE JULHO DE 2023. DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. SENTENÇA CONFIRMADA. I – Trata-se de Apelo contra sentença que declarou a prescrição e extinguiu o feito. II – Considerando que o trânsito em julgado do título executivo se deu em 21/02/2018, a parte Autora, ora Apelante, teria até 20/02/2023 para ajuizar o seu pedido de Cumprimento Individual de Sentença. III – No caso, embora com marcos temporais diversos, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a ação executiva foi ajuizada em 14/07/2023, portanto, após o prazo prescricional. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001920-96.2023.8.05.0244. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Recurso, pelas razões expostas no voto condutor. Salvador, Presidente Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça